Tribunal: TJES
Processo: 0009230-64.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009230-64.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JADIAEL OLIVEIRA CARNEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
JADIAEL OLIVEIRA CARNEIRO
em face da sentença prolatada pelo J
uízo da 3a Vara Criminal de Vila Velha
, que o condenou nas sanções do
art. 155, caput, do CP
, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a modalidade tentada.

As contrarrazões foram apresentadas pelo MP de primeiro grau.

A procuradoria de justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. À revisão.

08

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0009230-64.2020.8.08.0035

APELANTE: JADIAEL OLIVEIRA CARNEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
JADIAEL OLIVEIRA CARNEIRO
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 3a Vara Criminal de Vila Velha
, que o condenou nas sanções do
art. 155, caput, do CP
, aplicando-lhe a pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a modalidade tentada.

Segundo a denúncia, no dia 15 de julho de 2020, aproximadamente às 18h20min, no estabelecimento comercial Carrefour, o apelante subtraiu para si 03 (três) facas brancas, marca Tramontina, 02 (duas) facas de serra, marca Carrefour Home, 02 (duas) pranchas de alisar cabelo, marca Taiff, 01 (um) kit contendo um secador de cabelo e uma prancha alisadora, ambos marca Philco, além de 02 (duas) facas tipo cutelo, marca Carrefour Home.

Compulsando os autos, verifico que
autoria e materialidade estão comprovadas
por meio das seguintes provas: auto de apreensão, auto de entrega, bem como pelos depoimentos prestados em sede judicial e extrajudicial.

Nesse sentido, de acordo com o depoimento prestado pelo policial Wagner, o acusado foi encontrado com os objetos furtados no interior de sua mochila. Disse, ainda, que o réu havia sido detido pelos próprios seguranças do supermercado Carrefour.

Na mesma linha, é o depoimento do policial Eraldo em juízo.

Desde já, adianto que não há qualquer ilegalidade na utilização de depoimentos de policiais para a manutenção do édito condenatório, contanto que tal meio de prova se coadune com os demais elementos produzidos sob o crivo do contraditório, sendo este o caso dos autos.

[...] no que atine à questão da validade dos depoimentos dos agentes públicos em geral, esta eg. Corte também é pacífica no sentido de que
eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções
, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada”. (AgRg no HC n. 734.996/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Além disso, o funcionário do estabelecimento, o senhor Luiz Antonio da Silva, em sede inquisitorial, informou que "
após pegar as mercadorias [...] sem efetuar o pagamento pelos produtos que estavam em sua mochila, JADIAEL e a mulher passaram pelos caixas e saíram do estabelecimento;
Que a segurança do estabelecimento somente conseguiu realizar uma abordagem quando JADIEL já estava na rampa que da acesso ao estacionamento do shopping
”.

Logo, conclui-se não haver que se falar em desclassificação para a modalidade tentada, eis que houve inversão da posse dos objetos subtraídos, ainda que por curto período de tempo. Aplica-se, aqui, a
teoria da amotio
, conforme amplamente preconizado pelos tribunais superiores:

É "
assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima
" (AgRg no HC n. 755.713/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Assim, não ha que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação da conduta para a modalidade tentada.

Por fim, embora não tenha sido objeto de impugnação recursal, destaco que a dosimetria da pena realizada pelo magistrado está de acordo com os parâmetros legais, não merecendo qualquer retoque.

Isso posto, sem maiores delongas, nego provimento ao recurso.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
Há provas suficientes para a condenação, materializadas, especialmente, no depoimento dos policiais que apuraram o caso. Conclui-se, ainda, não haver que se falar em desclassificação para a modalidade tentada, eis que houve inversão da posse dos objetos subtraídos, ainda que por curto período de tempo. Aplica-se, aqui, a teoria da amotio, conforme amplamente preconizado pelos tribunais superiores. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.